Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2 Convém salientar que os autos ora em análise tratam da mesma questão jurídica controvertida, qual seja, a possibilidade, ou não, de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, há identidade de partes, do pedido e da causa de pedir. Assim, os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto, nos termos do art. 55, §1o, do CPC.
3. A respeito do tema é conveniente salientar que na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
4. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são devidos honorários de advogado, seja qual for o resultado do incidente, por ausência de previsão legal expressa.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.